Tribunal: TJDFT
Processo: 0724535-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PROTESTO. POSSIBILIDADE.
1. É cabível a expedição de certidão de crédito para protesto, em razão da frustração das tentativas de localização dos bens do devedor passíveis de penhora.
2. A medida solicitada pode ser observada no procedimento de execução, em caráter subsidiário, como dispõe o art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Recurso provido